Tribunal: TJDFT
Processo: 0001302-98.2000.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Ciente do Ofício do Juízo de origem que determina o cancelamento do precatório (ID 14309269). Já foi determinado o cancelamento na decisão de ID 13106350. Ciente do ofício do BRB (ID 13471708) que comprova a transferência dos valores existentes na conta caucionada de fls. 307/319 - ID 8229039, conforme decisão de ID 13106350. Com as informações prestadas, arquive-se os autos. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto